Tribunal: TJDFT
Processo: 0745865-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
sentença, no 0719669-96.2018.8.07.0001, proposta em face de ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA (agravado/executado), no seguinte sentido: (...) Chamo o feito à ordem. Diante das informações da certidão de ID no 172913626, retifico o 4o parágrafo da decisão de ID no 172093604, para determinar que seja expedido ofício de transferência, de todo o valor remanescente, para conta judicial vinculada ao juízo da 23a Vara Cível de Brasília (processo no 0718316-84.2019.8.07.0001), em razão da ordem de preferência da penhora realizada. Comunique-se o juízo da 23a Vara Cível de Brasília acerca da presente decisão, informando que houve a quitação do débito e que não há mais valores a serem recebidos pela executada ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 172412034, eis que o valor depositado em favor da parte, por não se tratar de valor depositado somente para a garantia do Juízo, sofre as atualizações e correções da instituição financeira em que se encontra vinculado. Após, venham os autos conclusos para sentença de extinção. I. (...) Em suas razões recursais (ID 52782350), a parte agravante/exequente sustenta que o mérito deste recurso se destina a fazer incidir na atualização do crédito da agravante, a regra insculpida no Tema 677/STJ. Alega que a decisão agravada entendeu que, ao saldo remanescente, não deveria ser aplicado os juros de mora, em face de aquele crédito não ser, somente, de garantia do juízo. Defende, entretanto, que o valor depositado foi penhora (garantia do juízo) e que, dessa forma, diverge do entendimento da magistrada a quo, pois, o valor na conta judicial não foi pagamento e que dele não se apropriou. Argumenta que o crédito remanescente de R$ 88.999,54 (oitenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), em 19/09/2023, deverá ser homologado sofrendo a incidência da atualização e dos juros moratórios de 1% (um por cento), ao mês, a partir de 19/09/2023, até a data do efetivo pagamento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para que incida a regra insculpida no TEMA 677/STJ ao presente caso, por ser o valor à disposição do Juízo a quo oriundo de penhora, bem como a reforma da decisão atacada para determinar que a atualização monetária e a incidência dos juros moratórios mensais de 1% (um por cento) incida desde a citação até o efetivo levantamento da credora. Preparo (ID 52782356). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a determinação para que seja expedido ofício de transferência de todo o valor remanescente nos autos de origem ao juízo da 23a Vara Cível de Brasília, em razão da ordem de preferência da penhora realizada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.